Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil.
2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil.
3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros.
4. In casu, considerando que a genitora da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.